Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-74.2025.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010562-74.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. contra acórdão que não conheceu da apelação interposta contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a decisão recorrida é interlocutória — sujeita a agravo de instrumento — e, simultaneamente, possuir efeitos associados ao possível cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais possui natureza interlocutória, porque não extingue o processo nem encerra a fase cognitiva ou executiva.

4.
A determinação de recolhimento das custas com cominação de cancelamento da distribuição não converte automaticamente o ato em sentença, pois a extinção somente ocorre se a parte não cumpre a determinação e o juízo formaliza o respectivo pronunciamento.

5.
O art. 101 do CPC estabelece expressamente que o recurso cabível contra decisão que indefere a gratuidade é o agravo de instrumento, salvo quando a questão for decidida na sentença, o que não ocorreu no caso.

6.
A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando por completo a fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais e do STJ.

7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das conclusões já devidamente analisadas, limitando-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.
A alegada contradição corresponde, na verdade, à discordância da parte com o entendimento adotado pelo acórdão, inexistindo vício lógico interno ou incompatibilidade entre premissas e conclusão.

9.
A decisão embargada examinou de maneira suficiente os fundamentos necessários, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça com determinação de recolhimento das custas é interlocutória e impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

2.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

3.
A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza contradição apta a justificar embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID. 336449357, alegando a existência de contradição no acórdão de ID. 336097861, o qual não conheceu do recurso de apelação cível em decorrência de erro grosseiro.

O embargante alega que a contradição apontada reside na premissa adotada no julgamento: se a decisão recorrida, ao exigir o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, equivale materialmente a uma sentença terminativa, a Apelação seria o recurso correto, fulminando, portanto, a conclusão de não conhecimento por erro grosseiro.

Afirma que o cancelamento da distribuição, conforme previsto no artigo 290 do CPC/2015, gera, por via reflexa, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do mesmo Códex, por abandono da causa ou pressuposto processual negativo, caso a parte não cumpra a determinação judicial. Logo, a decisão do Juízo singular, embora cronologicamente anterior a uma formal sentença terminativa, carregava consigo um efeito intrínseco de natureza terminal, ou seja, de decisão que resolve a questão de admissibilidade do processo com potencial extintivo imediato.

Aduz que é uma contradição insanável no Acórdão, que simultaneamente reconhece a força imperativa do artigo 101 do CPC, mas ignora a exegese material de sua parte final: a decisão que indeferiu a gratuidade com cominação de cancelamento da distribuição é um ato misto, com força de decisão interlocutória, mas que resolve a questão da gratuidade de forma a culminar na extinção do feito em Primeiro Grau.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e atribuir os efeitos infringentes ao Acórdão, para que o Recurso de Apelação Cível seja conhecido e, finalmente, analisado em seu mérito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto possibilidade de conhecimento do recurso.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“O Apelante insurge-se contra a decisão de ID. 323667354, a qual transcrevo:

“
VISTOS ETC,

ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA

LTDA
ajuíza a presente “Ação de Execução” em face de
FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE
, almejando, dentre outros requerimentos, a concessão da gratuidade da justiça.

Junta documentos.

É o necessário.

Decido.

A concessão da benesse não prospera.

Não há nos autos elementos concretos que atestem fielmente tratar-se de pessoa jurídica com incapacidade financeira de forma a impossibilitá-la de arcar com as custas iniciais do processo.

A mera alegação do estado de vulnerabilidade financeira da exequente, sem outras evidências mais robustas, por si só, não é capaz de autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

É cediço que o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica de direito privado requer a juntada de prova robusta e detalhada da incapacidade financeira da postulante, circunstância, todavia, não identificada nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou o tema, verbis:

“O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09).

No mesmo sentido: Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006.

É o posicionamento do e. TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA
- ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE -
NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA
–
SÚMULA 481/STJ
–
INCAPACIDADE FINANCEIRA

NÃO COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO. Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CR/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de hipossuficiência financeira, consoante dispõe a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Não tendo a pessoa jurídica se desincumbido do ônus de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, após intimada para tanto, de rigor é a manutenção da decisão que denegou o benefício
.”
(TJ-MT 10128620820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 481, é possível o deferimento da gratuidade da Justiça apenas à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Orientação jurisprudencial sedimentada no art. 99, § 3º, do CPC/2015.
2. Hipótese em que a agravante, cooperativa de crédito, com movimentação financeira vultosa, não comprovou cabalmente que os prejuízos enfrentados e a situação econômica noticiada a impediriam de arcar com as custas do processo, com o que não caracterizada, portanto, hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70078184694, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 29/06/2018).”
(TJ-RS - AI: 70078184694 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

Com efeito, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício almejado pela exequente, INDEFIRO do pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto, intime-se a exequente, por meio de seu advogado (a), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda.

Com ou sem o recolhimento das custas iniciais do processo pela parte exequente, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

(...)” – sic com destaques.

Como se vê, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, apenas indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, determinando a comprovação do recolhimento das custas de distribuição, sob pena de cancelamento desta.

O artigo 203 do Código de Processo Civil ensina que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Além disso, o artigo 101 do Código de Processo Civil expõe que:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Assim, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não o recurso de apelação cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL.
DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 203, §§ 1º E 2º E 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
(TJ-RS - AC: 70081187437 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. 1. Embargos à execução . 2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3.
A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível de ID. 323667354
.

Em virtude do não conhecimento do apelo, descabida a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.”

Desse modo, a alegada contradição sustentada pelo Embargante diz respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
e obtenção de nova decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026